Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-18.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801239-18.2021.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Concessionária de energia elétrica. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

5.

Ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

6.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

7.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

8.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 29339176, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, sub-rogada nos direitos do segurado, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.582,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, em razão de danos em equipamentos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida pela concessionária; e (ii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado da seguradora autora, com base no nexo de causalidade comprovado por laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando realizado de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o convencimento do magistrado.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores decorre da prestação defeituosa do serviço, sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, sendo-lhe aplicável o regime material do CDC, mas não as prerrogativas processuais da relação consumerista, conforme decidido no Tema 1.282 do STJ.

Laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e não impugnados de forma técnica pela concessionária são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sobretudo quando corroborados pelo conjunto probatório e pela ausência de contraprova eficaz.

A exigência de prévio procedimento administrativo junto à ANEEL, conforme previsto na Resolução Normativa nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação, sendo de natureza meramente administrativa, sem impedir o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A concessionária, embora regularmente intimada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador, fundamentadamente, entende que os autos estão suficientemente instruídos.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem prévia abertura de procedimento administrativo.

Laudos técnicos não impugnados de forma técnica e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

A ausência de contradita eficaz pela concessionária impede o afastamento da responsabilidade civil quando há documentação robusta demonstrando falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 04.06.2024; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, à impossibilidade de inversão do ônus da
prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada

Quanto à Validade de laudos unilaterais, o acórdão enfrentou expressamente esse argumento, firmando que laudos técnicos elaborados por empresa idônea e não impugnados de forma técnica são aptos a comprovar nexo causal, especialmente na ausência de contraprova.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025